Tribunal: STF
Processo: Rcl 36739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição nº 8.053/2020 (e-doc. 33): 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Denilson José dos Santos, em face da decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp 1.094.845.
    2. Forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao feito mediante decisão monocrática, à luz da Súmula 734/STF, do seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Contra essa decisão, o autor opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Em seguida, interpôs agravo interno, a que esta 1ª Turma negou provimento.
    3. A publicação do acórdão do agravo interno ocorreu em 19.12.2019 (DJe nº 284/2019) e a certificação do trânsito em julgado, no dia 07.02.2020.
    4. Em 12.02.2020, o reclamante apresentou a petição nº 6.276/2020, oportunidade em que esclareci as hipóteses passíveis de oposição de embargos de divergência (art. 1.043, I e III, do CPC) e consignei exaurida a jurisdição do STF na espécie.
    5. O reclamante, mesmo após o trânsito em julgado dos autos, persiste a protocolar petitório intitulado de embargos de divergência (e-doc. 33).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Como se denota do relatório, neguei seguimento à presente reclamação, porque incabível a espécie para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, conforme Súmula 734 do STF.
    2. Essa decisão foi ratificada em sede de agravo interno pela Primeira Turma do STF.
    3. Após esse último julgado, o reclamante deixou de opor o único recurso que, supostamente, seria viável, qual seja, novos embargos de declaração, e passou a apresentar petições reiterando os fundamentos da inicial e defendendo a possibilidade da oposição de embargos de divergência em reclamação, mesmo após a certificação do trânsito em julgado.
    4. Como visto, exaurida a prestação jurisdicional foi concluída, com julgamento monocrático confirmado por pelo colegiado. Não há mais, nestes autos, o que se averiguar quanto ao ato apontado pelo reclamado.
    5. Nessa senda, o prazo para impugnação ao decisum então fustigado fluiu até seu termo final, a legitimar a certificação de trânsito em julgado (e-doc. 29). Por conseguinte, exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte, após o que incognoscíveis os sucessivos petitórios protocolados pela parte. Nesse diapasão, colaciono os seguintes julgados, inter plures (grifei):
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 6.12.2017)
    “RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DE “CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM”. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. JURISDIÇÃO EXAURIDA. DETERMINADA BAIXA DOS AUTOS”. (Rcl 26367, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 13.6.2019)
    6. Diante do exposto, nada há a prover. Ante a certificação do trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente, os autos, independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora